Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0700457-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WELBERT KEOMA SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO A Procuradoria de Justiça requer a juntada da decisão agravada, documento imprescindível para a análise do feito - ID 14987067. Os Agravos em Execução passaram a tramitar no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, incumbindo ao Juízo da Vara de Execuções Penais encaminhar digitalmente ao Setor de Distribuição deste Tribunal – SUDIA as peças relacionadas pelo agravante para inserção no PJe. No caso, o servidor da referida vara informa no malote digital encaminhado que anexou “todas as peças indicadas pelo agravante”. Assim, intime-se o advogado constituído pelo agravante – Bruno Machado Kós, para juntar a decisão impugnada no prazo de cinco dias. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Atendida a cota de ID 14987067, retornem os autos ao Procurador de Justiça Gaspar Antônio Viegas para parecer. Brasília, 17 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator